Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).
2. A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade, restando comprovada nos autos sob exame.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.